Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O delito de ameaça é formal e independe de resultado, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Preenchidos os requisitos legais do artigo 77, do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.